Tribunal: STF
Processo: ARE 1273247
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mauro Kronka Sant Anna interpôs recurso extraordinário (eDoc n. 24, fls. 44 – eDoc n. 25, fls. 16) em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc n. 24, fls. 35-41) que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PELA LEI N. 13.491/2017. INCIDÊNCIA IMEDIATA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Conflito de Competência n. 161.898/MG, da relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, DJe de 20/2/2019, firmou o entendimento de que a alteração de competência promovida pela Lei n. 13.491/2017 é de natureza processual, motivo pelo qual deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, mesmo que o fato tenha ocorrido antes da vigência da nova lei, como é o caso dos autos.



    2. Diante das alterações de direito material previstas na Lei n. 13.491/2017, caberá à Justiça Militar processar e julgar os crimes previstos na legislação penal comum, bem como aplicar os institutos típicos do direito penal e processual penal comum mais benéficos ao tempo do crime.



    3. Agravo regimental desprovido.



    (CC 165.536 AgR, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 5º, XL, da Constituição da República.



    O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto (eDoc n. 25, fls. 42 – eDoc n. 26, fls. 15) contra decisão que inadmitiu o apelo extremo (eDoc n. 25, fls. 37-39). 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Observo que o acórdão recorrido, ao analisar a legislação infraconstitucional (Lei n. 13.491/2017), fixou a competência da Justiça Militar, valendo destacar, no ponto, a fundamentação:



    Como antes analisado, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do Conflito de Competência n. 161.898/MG, da relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, entendeu que a alteração de competência promovida pela Lei n. 13.491/2017 é de natureza processual, motivo pelo qual deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, mesmo que o fato tenha ocorrido antes da vigência da nova lei, como é o caso dos autos. 



    Além disso, ao contrário do alegado pelo agravante, essa orientação não implica prejuízo ao acusado, uma vez que, conforme consignado naquela oportunidade pela Terceira Seção, diante das alterações de direito material previstas na Lei n. 13.491/2017, caberá à Justiça Militar processar e julgar os crimes previstos na legislação penal comum, bem como aplicar os institutos típicos do direito penal e processual penal comum mais benéficos ao tempo do crime. 



    Assim, rever o posicionamento do acórdão recorrido, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, inviável no âmbito da instância extraordinária.



    Dentre vários outros, cito os seguintes precedentes que dispõem no mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 981.001, ministro Edson Fachin)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 170, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE 1.130.733 AgR, ministra Rosa Weber)



    Em caso fronteiriço, a ministra Rosa Weber, ao negar seguimento ao ARE 1.252.725, reconheceu a natureza processual da alteração de competência realizada pela Lei n. 13.491/2017, e o aspecto indireto da ofensa ao art. 5º, XL, da Constituição, valendo transcrever, no ponto, a fundamentação:



    Com efeito, com a prolação da sentença e o julgamento da apelação antes da entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017, ocorreu a denominada perpetuatio jurisdictionis, ou seja a impossibilidade de aplicação de lei nova acerca da competência a esse feito.



    Firme nesta Corte o entendimento de que as normas de direito processual penal são regidas pelo princípio do tempus regit actum, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal (CPP).



    Assim, tendo a sentença condenatória e o acórdão do recurso de apelação sido preferidos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.491, de 13.10.2017, não há que se falar em deslocamento de competência.



    Nesse contexto, verifico que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 2º do Código de Processo Penal), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta os arts. 5º, XL e LIII, e 125, § 4º, da Constituição da República.



    De mais a mais, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos arts. 5º, XL e LIII, e 125, § 4º, da Lei Maior.



    Ademais, destaco o parecer da Procuradoria-Geral da República, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir:



    6. Como visto, a controvérsia debatida nos presentes autos refere-se à aplicação da Lei nº 13.491/2017 - que redefiniu o conceito de certos crimes militares em tempos de paz e ampliou a competência da Justiça Militar para “os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal” (artigo 9º, II do CPM) - aos delitos perpetrados antes do seu advento. Ao que consta, o recorrente e os corréus, policiais militares, foram denunciados por se associarem para prática de crimes contra a Administração Pública Militar (artigo 288 do Código Penal), entre 2010 e 2011.



    7. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A Lei n. 13.491/2017 não tratou apenas de ampliar a competência da Justiça Militar, também ampliou o conceito de crime militar, circunstância que, isoladamente, autoriza a conclusão no sentido da existência de um caráter de direito material na norma. Tal aspecto, embora evidente, não afasta a sua aplicabilidade imediata aos fatos perpetrados antes de seu advento, já que a simples modificação da classificação de um crime como comum para um delito de natureza militar não traduz, por si só, uma situação mais gravosa ao réu, de modo a atrair a incidência do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (arts. 5º, XL, da CF e 2º, I, do CP).” (fls. 3.036).



    8. Pontuou que “A existência de um caráter híbrido na norma não afasta a sua aplicabilidade imediata, pois é possível conformar sua incidência com o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, mediante observância, pelo Juízo Militar, da legislação penal (seja ela militar ou comum) mais benéfica ao tempo do crime” (fls. 3.037).



    9. Como visto, decidiu-se pela competência da justiça militar para processar e julgar o caso, em detrimento da justiça comum, após análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar). Frisou-se não ser o caso de aplicação da regra da perpetuação da jurisdição, por não ter sido proferida sentença de mérito (artigo 43 do CPC).



    10. Destarte, quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, XL, da Constituição Federal, conforme asseverado na decisão que inadmitiu o recurso, há vários precedentes que estabelecem que a resolução da controvérsia atinente à eventual violação ao princípio da irretroatividade da lei penal, quando dependente do reexame prévio de norma infraconstitucional, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária1 .



    11. De qualquer forma, o entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte que estabelece que a lei de natureza processual tem aplicação imediata aos inquéritos e ações penais em curso, mercê de o fato delituoso ter ocorrido antes da sua entrada em vigor: “(…) a redação do § único do art. 9º do Código Penal Militar, promovida pela Lei nº 9.299/96, a despeito de sua topografia, ostenta nítida natureza processual, razão por que deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, salvo se já houver sido proferida sentença de mérito2 . (...) A doutrina acerca do tema é assente no ‘as disposições concernentes à jurisdição e à competência aplicam-se imediatamente, salvo se já houver sentença relativa ao mérito – hipótese em que a causa prossegue no juízo onde surgiu o veredictum – ou se suprimindo o tribunal primitivo” (MAXIMILIANO, Carlos. Direito Intertemporal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 312-313, nº 269)” (HC 111406, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe-160 de 16/8/2013).



    12. A despeito de sua natureza híbrida (lei processual e material), correto o entendimento de que deve haver a incidência imediata da Lei nº 13.491/2017, aos fatos praticados antes do seu advento, em observância ao princípio tempus regit actum, na forma do artigo 5º do Código de Processo Penal Militar4 e artigo 2º do Código de Processo Penal5 . 13. Trata-se de competência absoluta, por se tratar da matéria (crime militar), logo, os autos devem ser remetidos imediatamente ao juízo competente, conforme dispõe o artigo 43 do CPC c/c artigo 3º do CPP, salvo se já houver sentença, quando ocorre a perpetuação da competência. Garante-se, assim, a eficácia do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, que diz que compete à Justiça Militar julgar os crimes militares.



    14. E, ao contrário do alegado, não houve violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa porque o Superior Tribunal de Justiça, ao definir a competência, expressamente determinou ao Juízo Militar que seja observada a legislação penal (seja ela militar ou comum) mais benéfica ao tempo do crime. Não há, portanto, inconstitucionalidade a ser reconhecida. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator